Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos declaratórios não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Ausentes os requisitos legais, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.